Tribunal: TJPA
Processo: 0808999-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808999-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ALCIREGIA LIMA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO DE CINCO DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APÓS A PURGAÇÃO DA MORA. RAZOABILIDADE. PREVISÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

O prazo para cumprimento da medida, de 5 (cinco) dias, em face da ausência de fixação, não se mostra exíguo, mormente porque equipara-se ao lapso temporal destinado à consolidação da propriedade do bem em prol do credor, quando cumprida a liminar de busca e apreensão em decorrência da não quitação da dívida no quinquídio legal.

As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que não há que se falar em exclusão da multa por ausência de intimação pessoal, tendo em vista que sequer houve concreta incidência da multa, mas mera intenção de fazê-la incidir. O valor das astreintes de 500,00 (quinhentos reais) diários, até o limite de 50 (cinquenta) dias, mostra-se em consonância aos parâmetros já adotados pela jurisprudência para casos semelhantes, de modo razoável, proporcional e adequado ao fim a que se destina.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808999-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADA: ALCIRÉGIA LIMA PEREIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 10299866), cuja ementa restou redigida nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO DE CINCO DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APÓS A PURGAÇÃO DA MORA. ADEQUAÇÃO. PREVISÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

O prazo para cumprimento da medida, de 5 (cinco) dias, em face da ausência de fixação, não se mostra exíguo, mormente porque equipara-se ao lapso temporal destinado à consolidação da propriedade do bem em prol do credor, quando cumprida a liminar de busca e apreensão em decorrência da não quitação da dívida no quinquídio legal.

As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que não há que se falar em exclusão da multa por ausência de intimação pessoal, tendo em vista que sequer houve concreta incidência da multa, mas mera intenção de fazê-la incidir. O valor das astreintes de 500,00 (quinhentos reais) diários, até o limite de 50 (cinquenta) dias, mostra-se em consonância aos parâmetros já adotados pela jurisprudência para casos semelhantes, de modo razoável, proporcional e adequado ao fim a que se destina.

Desprovimento do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA.”

Em suas razões (Id. 10031249), alegou a exiguidade do prazo para restituição do bem, uma vez que exige o cumprimento de burocracias e ter que contatar a agravada.

Aduziu a necessidade de redução da multa, que teria sido arbitrada em valor exacerbado.

Sustentou que não há falar na incidência das astreintes, em razão da ausência de intimação pessoal do agravante para cumprimento da obrigação de fazer, de acordo com a súmula 410 do STJ.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 10960303.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Conheço do recurso de Agravo Interno, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante entendimento anteriormente explicitado monocraticamente, entendo que o prazo para restituição do veículo apreendido, caso haja o pagamento da integralidade da dívida pendente, foi adequadamente fixado. Isso por que não se mostra exíguo o prazo de 5 (cinco) dias, mormente porque equipara-se ao lapso temporal destinado à consolidação da propriedade do bem em prol do credor, quando cumprida a liminar de busca e apreensão em decorrência da não quitação da dívida no quinquídio legal.

Da mesma forma, coaduna-se com os parâmetros utilizados pelos Tribunais Pátrios, vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. 5 (CINCO) DIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PRAZO. APLICAÇÃO DO ART. 218, § 3º, DO CPC. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Inexistindo previsão legal acerca do prazo para que o credor fiduciário proceda à devolução do veículo ao devedor, após este ter efetuado a purga da mora, deve se considerar a disposição do art. 218, § 3º, do CPC, ou seja, o prazo deve ser de 5 (cinco) dias. 2. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária. 3. O valor fixado pelo juízo de origem não se mostra elevado, notadamente porque adotou como teto quantia inferior à dívida que ensejou a ação de busca e apreensão, seguindo, inclusive, orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ainda, o limite máximo somente será atingido no caso de descumprimento e, ao Poder Judiciário não cabe tutelar a tentativa da parte agravante de se obstar ao cumprimento de decisão judicial vigente, mediante redução da multa cominatória em valor que a parte entende razoável para lhe permitir o descumprimento da ordem jurisdicional. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão reformada em parte.” (TJ-DF 07197400420188070000 DF 0719740-04.2018.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/01/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/01/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO PELO DECRETO-LEI 911/69. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. ASTREINTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO NO QUE CONHECIDO. 1 - Presente o interesse processual diante da ausência de prévia disposição legal a fixar o prazo de restituição do bem em caso de pagamento da integralidade da dívida pendente. 2 - Mantém-se a decisão que fixou o prazo de 5 (cinco) dias para o credor fiduciário restituir o veículo ao devedor, sob pena de multa diária, não se cuidando de prazo exíguo. 3 - Se o interesse recursal decorre da sucumbência, e não houve determinação de pagamento de astreintes, mas apenas anúncio da viabilização, caso descumprida a providência ordenada, descabendo falar em extirpar ou mesmo reduzir o valor da pena cominatória por que inexistente decisão que, de fato, tenha causado prejuízo ao recorrente. 4 - Agravo parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.” (TJ-GO - AI: 03702480620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 25/01/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)

Quanto à aplicação de multa, sabe-se que a multa arbitrada na forma de astreintes constitui meio coercitivo para impor o cumprimento da decisão. Tem natureza coercitiva e não ressarcitória, portanto, sua finalidade é compulsiva, de fazer com que se cumpra especificamente o devido. Pode ser majorada ou diminuída de ofício, consoante dispõe o § 1º, do artigo 537, do Código de Processo Civil, sem que isto importe em ofensa a coisa julgada.

Sobre o tema, pertinente trazer novamente à colação o ensinamento dos notáveis professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2006, p. 588).

Ademais, não há que se falar também em exclusão da multa por ausência de intimação pessoal, tendo em vista que sequer houve concreta incidência da multa, mas mera intenção de fazê-la incidir. No caso concreto, o prejuízo está condicionado ao cumprimento da obrigação pelo agravante, não havendo decisão que, de forma efetiva, causou danos ao recorrente. Portanto, não há de ser afastada a previsão da multa.

No que tange ao valor da multa fixado a título diário, também não requer alteração quanto ao estabelecido, eis que de acordo com a capacidade financeira da instituição e com os parâmetros da jurisprudência pátria.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
BUSCA E APREENSÃO
. VIOLAÇÃO AO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO LEI 911/69. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1º, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ.
OFENSA AO ART. 461 DO CPC/73. ASTREINTE. REVISÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3.
Nos termos do art. 461, § 6º, do CPC/73, é possível a alteração do valor da multa imposta para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer quando este se revela insuficiente ou excessivo. No caso da lide, não se verifica a necessidade de revisão, pois a fixação da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) está de acordo com o porte financeiro da recorrente, e não denota disparidade com a importância do bem apreendido
. 4.
O valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor (REsp n. 1.475.157/SC)
. 5. Agravo interno parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido.” (AgInt no REsp 1594282/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017). (Grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 16 de novembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2022